Tribunal: TJSP
Processo: 0005538-79.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tortura e Homicídio qualificado consumado – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Pena readequada – Reconhecimento da menoridade relativa - Regime prisional fixado com critério - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005538-79.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante PETERSON VENÂNCIO SOUZA DO PRADO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005538-79.2020 São José dos Campos
Apelante: Peterson Venâncio Souza do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.002
APELAÇÃO CRIMINAL
Tortura e Homicídio qualificado
consumado
Autoria e materialidade delitiva comprovadas

Pena readequada
Reconhecimento da menoridade relativa -
Regime prisional fixado com critério - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 342/351, que, ao submeter PETERSON
VENÂNCIO SOUZA DO PRADO a julgamento pelo Tribunal do Júri
da Comarca de Fartura, o condenou como incurso nas sanções do
artigo 1°, inciso II, da Lei no 9.455/97 e artigo 121, § 2o, incisos II
(motivo fútil), III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa da
vítima), do Código Penal, ambos cc. artigo 61, II, “f” e “h”, também do
CP, na forma do concurso material de infrações (artigo 69 do Código
Penal), à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, no regime inicial
fechado.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
514/521), o abrandamento da pena, em razão da sua confissão,
aventando bis in idem no cálculo da pena.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 540/542, vieram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
3
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo parcial provimento do apelo (fls. 563/567).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado pelos crimes
previstos no artigo 1°, inciso II, da Lei no 9.455/97 e artigo 121, § 2o,
incisos II (motivo fútil), III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa
da vítima), do Código Penal, ambos cc. artigo 61, II, “f” e “h”, também
do CP, na forma do concurso material de infrações (artigo 69 do
Código Penal), pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, em
datas incertas, mas anteriores ao dia 03 de agosto de 2018, na Rua
João Rodolfo Castelli, no 01, Bairro Jardim Americano, submeteu
Vinicius Daniel Santos Lopes, criança de 03 (três) anos de idade, que
estava sob seu poder e autoridade, com emprego de violência, a
intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal.
Consta, ainda, que, no dia 03 de agosto de 2018, por volta das
14h03min, na residência localizada na Rua João Rodolfo Castelli, no
01, Bairro Jardim Americano, Peterson, por motivo fútil, com emprego
de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Vinicius Daniel Santos Lopes, de apenas 03 (três) anos de idade, seu
enteado.
Segundo apurado, no dia 03 de agosto de
2018, na Rua João Rodolfo Castelli, 1, Jardim Americano, São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
4
dos Campos, o apelante, na condição de convivente de Brenda, mãe
da criança Vinícius Daniel Santos Lopes, de apenas 3 anos de idade,
seviciou brutalmente a criança de modo a causar-lhe traumatismo
craniano. Porque a vítima ficou desacordada, na verdade em estado
de coma, Peterson levou-a para atendimento médico, inicialmente na
UPA de Potim. Ali, a médica Camila, inclusive constatando que a
criança ostenta uma profusão de lesões atuais e pretéritas,
encaminhou a vítima para exame de tomografia, restando apurada
hemorragia intracraniana e abdominal. Vinícius faleceu em virtude das
lesões ostentadas no crânio (fls. 117/121).
O réu foi submetido a julgamento em plenário
e, encerrados os debates, o Conselho de Sentença entendeu que o
acusado praticou os crimes a ele imputados, na forma descrita na
decisão de pronúncia, como incurso no artigo 1°, inciso II, da Lei no
9.455/97 e artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (tortura) e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, ambos
cc. artigo 61, II, “f” e “h”, também do CP, na forma do concurso
material de infrações (artigo 69 do Código Penal).
Com efeito, a materialidade delitiva do crime
doloso contra a vida foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
delito (fls. 01, 19), termos de depoimento (fls. 02/07), boletim de
ocorrência (fls. 11/13, 50/52, 60/74), relatório médico (fls. 17),
documentos emitidos pelo pronto socorro (fls. 75/76), atestando
diversas lesões na vítima, levando-a a óbito, laudo necroscópico (fls.
121/125), confirmando que a causa mortis da vítima foi traumatismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
5
cranioencefálico, em decorrência dos ferimentos recebidos.
A
autoria,
também,
restou
devidamente
comprovada nos autos. Tanto é verdade que a defesa apenas se
insurge contra a dosimetria da pena.
A testemunha Camila disse, em Juízo, que
atendeu a vítima no dia 03 de agosto, tendo chegado em coma. Fez
os primeiros procedimentos, para garantir que estava respirando,
entubaram e colocaram no respirador. Depois na tomografia,
verificaram sangramento na cabeça e pressão alta no crânio. Neste
passo, contatou outro cirurgião, para auxílio no caso, indo até lá,
constataram que a vítima tinha hematomas no tórax e abdômen, de
diferentes cores, ou seja, hematomas de diferentes idades, além de
um corte na ponta do pênis. No mais, relata que não falou com a mãe,
nem com o padrasto, não sabendo dizer a razão do falecimento da
criança, pois, não a acompanhou na UTI.
A Assistente Social Ivete disse que conheceu o
casal no plantão, o hospital pediu a presença do conselho tutelar. Ela
foi até lá, disseram que era uma criança de aproximadamente 04 anos
de idade, e teria dado entrada com espancamento. Conversou
brevemente com o padrasto, pediu para ele os documentos da criança
e dele. A mãe estava com documento. Quando ela entrou, Vinicius já
estava entubado, e a médica pediu para que ela olhasse a criança.
Para ela a criança já estava morta, olhos acinzentados, ele estava nu,
viu hematomas no rosto, no quadril, uma marca bem roxa, vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
6
sinais de uma criança que não tinha cuidados. Estava entubado. A
mãe depois entrou. Na hora a mãe se desesperou. Perguntou à mãe
se ela tinha dado banho no filho no dia anterior, e ela disse que “não
tinha visto” essas manchas, hematomas, no filho, eram pancadas
mais antigas, ela negava, estava tentando “dispersar” de alguma
forma, afirmando que não sabia se o padrasto batia no filho; ela, a
mãe, disse que “as pessoas dizem”. Quando ela vai trabalhar, é o
Peterson que fica com o Vinicius. Eles estavam juntos há
aproximados 2 anos. Disse que seu filho é arteiro, danado, e ela disse
que “os vizinhos diziam” que Peterson batia nele, desconversava.
Para a conselheira estava clara a situação de maus tratos, e não era
antigo. Ela falou para chamar a PM, mas Peterson já tinha ido
embora. Ivete conheceu um irmão de Peterson, que teria falado à ela
que o “irmão está encrencado”, por causa do acontecido com a
criança. Depois conversou com Peterson pelo telefone, tendo o irmão
voltado com ele ao hospital. Peterson já tinha sido acompanhado pelo
conselho, muitos atos infracionais. A última ação do conselho tutelar
foi com ela, Ivete. Foi ela quem informou aos pais de Peterson que ele
estava na fundação. A família não se importava com Peterson.
Peterson disse a Ivete que não lembrava do que tinha feito, mas
afirmou ter 'batido ontem” também em Vinicius, chutou o rosto da
criança, no dia anterior, relatou que só queria “corrigir” o filho, sendo o
mesmo tratamento que recebia dos pais, quando criança. O acusado
disse que a criança era “manhosa”. Quando ele chutou Vinicius, foi
perto de uma escadaria, e o menino caiu rolando escada abaixo. Ivete
disse que essa foi a ocorrência mais grave de maus tratos que ela
presenciou, Brenda, por seu turno, não se mostrou uma mãe
protetiva. Ela era contraditória, as próprias palavras dela faziam crer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
7
que Brenda estava tentando se esquivar da responsabilidade, e
atribuir somente a Peterson. Ela sabia que Peterson usava droga, ela
mesma disse. Quando ela soube do estado do filho, ficou mal, chegou
até a ficar hospitalizada.
A testemunha Lucio disse ter sido acionado via
COPOM, a criança tinha dado entrada no Pronto Socorro, do bairro
PUTIM, estava em estado grave e foi para a UTI da Vila Industrial. Os
enfermeiros e médicos informaram que o estado de saúde era muito
grave. O pai tinha saído do local. Em entrevista com a mulher,
conseguiram ligar para Peterson, ela ligou, pediu para ele retornar, e
ele retornou, ai ele foi abordado, confessou que havia agredido a
criança. O colega ligou para a DDM e a delegada pediu para que o
casal fosse apresentado. Peterson falou que Vinicius era seu enteado,
que a criança não gostava dele. Tendo, uma vez, Vinicius caído do
sofá, bem como já caiu e rolou numa escada. Havia um corte no pênis
da criança, muitos ferimentos.
A testemunha Augusto disse ter pego uma
ocorrência, entrada no UPA do Putim, com sinais de espancamento, e
no local teria sido removida a vítima para a Vila Industrial, estado
grave de saúde. Traumatismo craniano, cortes no pênis,
espancamento. Fizeram contato com a mãe, e o padrasto parece que
ia buscar um documento e não tinha voltado. Depois, ele retornou até
o local, detiveram ele, e, num primeiro momento, disse que a criança
tinha caído, depois confessou que tinha espancado a criança, afirmou
que Vinicius não gostava dele. Levaram o casal até a DDM, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
8
também dois ou três investigadores.
John Brian, irmão de Peterson, disse que o
Vinicius era agitado, já viu o irmão corrigir a criança. Ele chegava de
noite, quando Vinicius já estava dormindo, ou já estava na avó (mãe
de Brenda). Já viu marcas no Vinicius, mas não sabe dizer quem teria
batido nele. No mais, afirma que no dia dos fatos levou Peterson até a
casa dele para pegar o documento.
Rosa Milena disse que recebeu a notícia de
que o menino estava no hospital e a Dra. Wania foi até o hospital.
Conversaram com os médicos e viram a situação da criança.
Acreditaram que Vinicius tinha sido vítima de espancamento, lesões
no pênis, e que a mãe teria agido “meio artificial”, quando tomou
notícia do estado de saúde de seu filho. Depois a PM apresentou o
casal na delegacia. Milena entrevistou Peterson, afirmou que a
criança estava mexendo no celular e Peterson o empurrou. Afirmou
que, dias antes, Vinicius tinha caído de bicicleta. A mãe só
demonstrou alguma reação quando soube que seria presa em
flagrante. No hospital, a médica que atendeu a criança, narrou que
Brenda agiu de forma “artificial” quando tomou conhecimento do
estado de saúde de Vinicius.
Rosangela dos Santos, tia do Peterson, disse
que Vinícius o chamava de pai, e Peterson aplicava castigos, verbais,
ou deixava de castigo. Não viu nem soube se Peterson batia nele.
Relata que moraram lá no mesmo bairro cerca de 2 a 3 meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
9
Manteve pouco contato com eles e com a criança.
Interrogado,
o
acusado
Peterson,
19
(dezenove) anos, faz aniversário em 22/09, parou a escola no 1o ano,
estava fazendo bico, lava rápido, pintura, descarregava caminhão de
mudança, ganhava cerca de R$ 110,00 por dia. Mora na rua Flor de
Ipê, bloco 60, bloco 02, só os três. Já respondeu a ato infracional com
Jéssica, roubo, pegou liberdade assistida, depois foi apreendido em
Minas Gerais, roubou outra pessoa, sendo pego. Enquanto maior de
idade, não registra antecedentes. Disse que Vinicius morava com ele.
Desde quando Peterson era menor de idade, Jéssica já levava o
Vinicius. A criança já o chamava de pai nas ligações, ele queria que
os dois ficassem sempre juntos. Afirmou que aplicava castigo nele.
Vinicius corria na casa inteira, porque tinha um gatinho para ele
brincar. Negou os fatos, relata que no dia Jéssica tinha deixado
Vinicius de castigo. Era um dia de chuva, e Peterson não o deixou
brincar na rua, porém, no dia ele tirou Vinicius do castigo. Então, a
criança pediu para Peterson “girar” e jogá-lo num montinho de terra.
Quando o girou, Peterson se desequilibrou, soltou Vinicius e ele
“passou” da cama, começou a espumar pela boca, Peterson se
assustou.
Feitas
essas
considerações,
passa-se
à
análise da dosimetria da reprimenda.
Crime do artigo 1°, inciso II, da Lei no
9.455/97 cc. artigo 61, II, “f” e “h”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
10
Na primeira fase de cálculo, a pena-base foi
acertadamente fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de
reclusão, montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo apelante, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos
do Código Penal, sob o fundamento de que: “as circunstâncias
concretas do delito, com agressões em diversas partes do corpo da
criança, tais como, fratura de antebraço, hematomas na região do
braço direito, braço esquerdo e abdômen, e, ainda, lesão linear na
base do pênis, bem como sinais de lesão anal, que certamente
geraram intenso sofrimento.”.
Na segunda etapa da dosimetria, tendo em
vista que o crime foi cometido contra criança de apenas 03 (três) anos
de idade e, ainda, com abuso de autoridade e prevalecendo-se de
relações domésticas (artigo 61, II, "f" e "h", do CP), a pena deve ser
novamente aumentada, alcançando o patamar de 07 (sete) anos de
reclusão.
Ainda nesta etapa, em razão da menoridade
relativa do acusado, a pena deve ser diminuída em 1/6 (um sexto),
totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que se
torna definitiva à míngua de outras circunstâncias modificativas.
Salienta-se ser impossível o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado negou o
cometimento dos delitos.
Crime do artigo 121, § 2o, incisos II (motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
11
fútil), III (tortura), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do
Código Penal, cc. artigo 61, II, “f” e “h”, também do Código Penal
Na primeira fase de cálculo, a pena-base foi
acertadamente fixada acima do mínimo legal, em 20 (vinte) anos de
reclusão, montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo apelante, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos
do Código Penal, sob o fundamento de que: “foi reconhecido pelo
Plenário que o crime foi praticado mediante a presença de três
qualificadoras (motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima). Ainda, de se considerar que o acusado
não tinha boa conduta social, já que, quando menor, pouco tempo
antes do delito, foi condenado pela prática do ato infracional
correspondente ao crime de roubo. Ainda, o motivo do delito criança
teria pegado o celular também denota a personalidade desvirtuada
do agente. Todas estas circunstâncias impedem que a pena seja
fixada no mínimo legal. Fixo, assim, nesta primeira fase, a pena do
acusado em 20 anos de reclusão ”
Na segunda etapa da dosimetria, tendo em
vista que o crime foi cometido contra criança de apenas 03 (três) anos
de idade e, ainda, com abuso de autoridade e prevalecendo-se de
relações domésticas (artigo 61, II, "f" e "h", do CP), a pena deve ser
novamente aumentada, alcançando o patamar de 24 (vinte e quatro)
anos de reclusão.
Ainda nesta etapa, em razão da menoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-79.2020.8.26.0577 - Voto no 24.002
12
relativa do acusado, a pena deve ser diminuída em 1/6 (um sexto),
totalizando 20 (vinte) anos de reclusão, que se torna definitiva à
míngua de outras circunstâncias modificativas.
Salienta-se ser impossível o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado negou o
cometimento dos delitos.
Em razão do concurso material de crimes,
previsto no artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas,
totalizando, agora, 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão.
Por fim, considerando o quantum de apenação
imposto, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33,
§ 2o, alínea a, do Código Penal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, readequando-se a pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator